Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. (STJ, AgRg no REsp 1370991 / RS). Portanto, não se reconhece, nesta hipótese, a ocorrência da prescrição.

No que pertine ao direito à conversão em pecúnia dos dias de abono que o servidor deixou de usufruir, reconhecido pelo magistrado a quo na decisão de origem, tal direito já havia sido assentado na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9 para os servidores plantonista do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal que lograssem comprovar que o benefício foi indeferido administrativamente ou concedido apenas parcialmente.

Agravo conhecido. Negado Provimento.